Tribunal: STF
Processo: Rcl 56539
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão proferida pela Sexta Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-5): 



    “3. Originalmente, foi proposta ação de obrigação de fazer com pedido de indenização de danos materiais pela Reclamante com o fim de obter o reconhecimento judicial de seu direito subjetivo à nomeação ao cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A da Polícia Militar, para o Município de São Paulo (SP), em razão da omissão da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que deixou de nomear candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto em edital. 



    4. A Reclamante foi aprovada em concurso público realizado pelo Estado de São Paulo, por intermédio da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o qual visava ao provimento, em caráter efetivo, de 5.000 (cinco mil) cargos de Oficial Administrativo 1-A. O referido concurso, regido pelo Edital nº DP-2/321/14, previa um total de 2320 vagas para o Município de São Paulo (SP), tendo a Reclamante se classificado em 491º lugar – dentro do número de vagas, portanto. (fls. 72-324 dos autos da ação originária – Documento nº 3). 



    5. O resultado final do concurso foi homologado no dia 22/07/2015, com a devida publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Depois de prorrogado, o concurso teve sua vigência expirada em 23/07/2017, sendo que a Administração Pública deixou de convocar a Reclamante, que foi devidamente aprovada dentro do número de vagas para provimento imediato, já que se classificou em 491º lugar para o Município de São Paulo, onde, repita-se, foram abertas 2.320 vagas para provimento imediato. 



    6. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (fls. 731-737 dos autos da ação originária – Documento nº 3), equivocadamente, acatou os argumentos do Estado de São Paulo sobre a existência de uma suposta situação de imprevisibilidade decorrente de oscilações econômicas e que impediam o aumento de despesa por parte da Administração Pública, julgando improcedentes os pedidos formulados pela Reclamante.



    7. Da sentença foi interposto recurso inominado, o qual, da mesma forma, em total desrespeito ao Tema n° 784 deste Supremo Tribunal Federal, foi desprovido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, em razão da alegada crise econômica vivenciada pelo Estado de São Paulo. O acórdão em questão foi ementado da seguinte forma:



    ‘Concurso Público - Cargo de Oficial Administrativo da Polícia Militar – Candidato(a) que pretende nomeação e posse no cargo – Impossibilidade - Em que pese a aprovação e classificação dentro do número de vagas previstas no edital, verifica-se situação excepcionalíssima que justifica o não cumprimento do dever de nomeação - Subsunção do caso às hipóteses que legitimam a recusa da administração em nomear novos servidores, à luz do julgamento do RE nº 598.099/MS pelo E. STF - Precedentes jurisprudenciais - Recurso do autor não provido’. 



    8. Data vênia, o acórdão proferido equivocou-se ao negar provimento ao recurso interposto, implicando em nítida violação ao Tema nº 784 deste Supremo Tribunal Federal. Frisa-se que o Tema nº 784 possui repercussão geral, de forma que não poderia a 2ª Turma Cível do Colégio Recursal deixar de aplicar o entendimento firmado, sobretudo no presente caso, em que o direito subjetivo à nomeação da Reclamante é verdadeiramente inquestionável, uma vez que esta foi classificada dentro do número de vagas de provimento imediato previsto em edital.



    9. Nesse sentido, a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal dispõe que ‘O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas’.



    (…). a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do TJSP embora tenha reconhecido que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação, não aplicou o Tema nº 784 do STF ao caso e acatou a tese teratológica da Reclamada, a qual justifica a não nomeação da Reclamante em virtude de suposta insuficiência orçamentária decorrente de circunstâncias alegadamente excepcionais, situação esta que absolutamente não procede, conforme se verá adiante. Frise-se que a Turma Recursal deixou de analisar as condições estabelecidas no precedente firmado por este STF (RE 598.099/MS) para reconhecimento da excepcionalidade, o que implica também a violação ao entendimento firmado no âmbito desta Corte. 



    14. Tal violação ao Tema nº 784 deste STF pelo acórdão da 2ª Turma Recursal foi objeto de Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante (fls. 802-818 da ação originária), que foi inadmitido por decisão monocrática do Excelentíssimo Juiz de Direito Presidente do Colégio Recursal, nos seguintes termos: ‘Tendo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema 161, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos do art. 1030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil’.



    15. A referida decisão monocrática foi objeto de agravo interno (fls. 845-856 dos autos da ação originária – Documento nº 3), julgado pela 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública do TJSP, que manteve a inadmissão do Recurso Extraordinário (…).



    16. A não aplicação de tema de repercussão geral, de observância obrigatória, demonstra o equívoco cometido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública e referendado pela 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública, que ignoraram entendimento sedimentado do Pretório Excelso e decidiu à revelia da ordem constitucional.



    17. Uma vez que os acórdãos em questão, de mérito e de inadmissão do Recurso Extraordinário, conforme anexo (Documento nº 2) não estão alinhados ao precedente fixado no âmbito do STF, requer-se o conhecimento da presente Reclamação e, no mérito, o seu provimento, para que seja nomeada a Reclamante no cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A no Município de São Paulo (SP)”. 



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento da presente Reclamação, com o fim de que seja cassado o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública – TJSP e corroborado pela 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública, que violaram o entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral nº 784 deste Colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, I, alínea ‘l’ da Constituição Federal e do artigo 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF).”.  (eDoc. 1, fl. 14).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 20/10/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJSP, os autos nos quais foi proferida a decisão impugnada encontram-se em tramitação. 



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 



    Discutiu-se, nos autos de origem, suposta preterição de candidato aprovado dentro do número de vagas em concurso público para o Cargo de Oficial Administrativo, Padrão 1-A, da Diretoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



    No julgamento do Recurso Inominado Cível 1008346-60.2020.8.26.0053, a 2ª Turma – Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença de primeiro grau e o entendimento de que não teria havido a alegada preterição da ora reclamante na medida em que, não obstante a aprovação da candidata dentro do número de vagas previsto no edital, a grave crise orçamentária do Estado configuraria situação excepcional a justificar o não cumprimento do dever de nomeação (eDoc. 7). Transcreve-se a ementa desse julgado:



    “Concurso Público - Cargo de Oficial Administrativo da Polícia Militar – Candidato(a) que pretende nomeação e posse no cargo – Impossibilidade - Em que pese a aprovação e classificação dentro do número de vagas previstas no edital, verifica-se situação excepcionalíssima que justifica o não cumprimento do dever de nomeação - Subsunção do caso às hipóteses que legitimam a recusa da administração em nomear novos servidores, à luz do julgamento do RE nº 598.099/MS pelo E. STF. Precedentes jurisprudenciais Recurso do autor não provido”. 



    Seguiu-se a interposição de agravo interno pela reclamante contra decisão monocrática do Presidente do Colégio Recursal que negou seguimento ao seu recurso extraordinário. A Sexta Turma – Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso nos termos seguintes:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICOU A NÃO NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 161. DISCUSSÃO SOBRE A PRESENÇA OU NÃO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE SE ENCONTRA LIGADO AO CONTEXTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA EM GRAU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (eDoc. 7, fl. 8). 



    Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, decidiu o caso de fundo atento ao Tema 161 - RE 598.099-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2011), no sentido de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, ressalvadas situações excepcionais, devidamente motivadas pelo interesse público, a justificarem a recusa da Fazenda Pública à nomeação de aprovados dentro do número de vagas previsto no edital: “a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.”. 



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 784, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “O Poder Judiciário não deve atuar como Administrador Positivo, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. (RE 837.311, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2016). 



    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que ao teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública (doc. 10, fl. 1). Ao fazer tal assertiva, a autoridade reclamada realizou uma interpretação do precedente de repercussão geral que, de modo algum, pode ser considerada teratológica. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente